Tribunal: STF
Processo: RE 88174
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE DO TRIBUTO (ART. 153, PAR 29 DA
CONSTITUIÇÃO). LEI N 3920, DE 17.12.74 DO MUNICÍPIO DE SANTOS.
LEGITIMIDADE DA INCIDENCIA TRIBUTARIA NO EXERCÍCIO DE 1975,
CONSOANTE PRECEDENTES DO PLENÁRIO (RE'S 85246, 85373 E 85659, DE
21.10.76)., E DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA
CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.